Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706981-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ROSA DA CONCEICAO SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que nos autos da Ação de Conhecimento n 0700974-43.2022.8.07.0005 indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão da cobrança derivada do contrato firmado com o réu, bem como a retirada de seu nome do cadastro negativo ou a determinação ao réu que se abstenha de fazê-lo, em face da revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não há qualquer dificuldade da parte autora demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. Importante ressaltar que os réus sequer residem nesta capital federal, o que dificulta a presença em audiência de conciliação. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Narra que ajuizou ação de conhecimento para modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento do valor incontroverso para discussão quanto a cobrança de taxa de juros abusiva ao valor contratado, capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Sustenta verossimilhança nas alegações e perigo na demora, este em relação a vedação de negativação do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito enquanto discutida a dívida em juízo e quanto a manutenção na posse do veículo. Aponta que tão logo seja deferida a consignação em pagamento cumprirá o determinado e promoverá os depósitos em juízo e que tal medida não prejudicará o agravado que apresenta diversas garantias, especialmente o veículo objeto do contrato. Alega desrespeito a função social do contrato e intenção de enriquecimento da agravada em detrimento do agravante. Assim requer a concessão liminar para: “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33283110/ 33283111). Em juízo prelibatório verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Da análise dos autos de origem, verifico que a autora firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo titularizada pela Cédula de Crédito Bancário n 088444289, no valor de R$ 11.175,00, emitida em 24/0/2020 (ID 113873858 dos autos da ação de conhecimento). A princípio, não observo vício de vontade, pois a autora assinou o contrato e teve ciência de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória e com oportunização de contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional e não se observa risco de prejuízo irremediável, já que, em caso de procedência dos pedidos, os valores cobrados a maior poderão ser devolvidos à autora. Destaco, não há demonstração de iminência de negativação indevida ou de busca e apreensão do veículo. Ademais, o ajuizamento de ação revisional não obsta eventual direito do credor em promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento contratual. No mesmo sentido cito precedente: FABIANA SILVA CEDRAZ versus BANCO GMAC S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para efetuar depósitos de parcelas consignadas nos autos, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora. 3. Não restando comprovada iminência da negativação do nome da autora ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbra risco de dano imediato. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1388446, 07287316120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2022